Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020. O agravante alega que a referida lei deve ser aplicada imediatamente ao caso.
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, aplica-se a créditos oriundos de títulos transitados em julgado antes de sua vigência.
3. Consoante o entendimento estabelecido no Tema 792 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, as normas que estabelecem novos limites para expedição de RPVs possuem natureza híbrida (material e processual), não se aplicando retroativamente a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.
4. No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado em 11 de março de 2020, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 19 de junho de 2020, o que inviabiliza a aplicação retroativa do novo teto de RPV ao crédito executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.